Tribunal: TJMT
Processo: 1007303-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007303-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADOS:- NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA – ME e MARIA BEATRIZ BUTH DOS SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1007303-36.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução, aplicou multa de 10% do valor da causa em favor do Estado devidamente atualizado, nos termos do art. 77, inciso IV do CPC, ante a resistência indevida ao comando judicial.
O agravante alega que, no decorrer do processo, foram feitos alguns acordos e informados nos autos.
Afirma que a multa foi aplicada prematuramente, visto que o feito poderia ter sido suspenso nos termos do art. 922 do CPC, sem prejuízo para as partes.
Diz que os agravados estão adimplentes, apenas não dispunham do documento assinado e com reconhecimento de firma no momento do despacho judicial, já que não têm advogado constituído nos autos. E mais, diante da pandemia, estavam com dificuldade de trazer aos autos a minuta com o reconhecimento de firma.
Pontua que não houve litigância de má-fé pelas partes, nem mesmo atos protelatórios.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que aplicou multa de 10% do valor da causa nos termos do art. 77, inciso IV do CPC, proferido nos seguintes termos:
Não obstante a manifestação de ID. 51501027, tenho que a assinatura digital foi realizada por terceiro, sem poderes para representar os Executados.
Outrossim, ao analisar os autos atentamente, é evidente ser comportamento costumeiro da Instituição Financeira apresentar minuta de acordos sem assinatura dos Réus, o que impede a homologação da composição.
Diante da minuta de ID. 51501029, novamente sem assinatura, aplico a de 10% do valor da causa em favor do Estado devidamente atualizado, nos termos do art. 77, inciso IV do CPC, ante a resistência indevida ao comando judicial, devendo o Sr. Gestor tomar as medidas necessárias para o recebimento de seu crédito. (Id 52710078 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente ao agravante.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 6 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator